Tribunal: STF
Processo: Rcl 91703
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL PROPOSTA PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA DE DECISÃO DESTA SUPREMA CORTE PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (ART. 988, § 5º, DO CPC). NÃO ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS RECURSAIS ORDINÁRIAS. UTILIZAÇÃO DA VIA RECLAMATÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO DESPROVIDO.

    I. Caso em exame

    1. Embargos de declaração interpostos contra decisão que negou seguimento a esta reclamação, a qual foi proposta por afirmado desrespeito ao que decidido por esta Suprema Corte no RE 590.260/SP e no RE 1.408.525/RJ (Temas 139 e 1.289 da Repercussão Geral, respectivamente).

    II. Questão em discussão

    2. A questão em discussão consiste em saber se cabe reclamação proposta para garantir a observância de decisão desta Suprema Corte proferida sob a sistemática da repercussão geral, antes do esgotamento das vias ordinárias.

    III. Razões de decidir

    3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que o cabimento da reclamação, quando tem por finalidade garantir a observância de entendimento proferido sob a sistemática de repercussão geral, exige prévio exaurimento de todos os recursos cabíveis para a revisão do ato combatido, inclusive nos tribunais superiores, o que não ocorreu no presente caso. 

    4. A reclamação não tem a finalidade de substituir as vias processuais ordinárias, sendo equivocada a sua utilização como sucedâneo de recurso ou da medida processual eventualmente cabível.

    IV. Dispositivo e tese

    5. Agravo desprovido.

    _________

    Dispositivo relevante citado: CPC, art. 988, § 5°, II.

    Jurisprudência relevante citada: STF, Rcl 48.590 AgR/MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 12/11/2021; Rcl 61.930 AgR/SP, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26/10/2023; Rcl 58.093 AgR/BA, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 31/8/2023; Rcl 20.807 AgR/PB, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 16/9/2015; Rcl 72.147 AgR/RJ, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 29/11/2024; Rcl 70.922 AgR/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 11/10/2024.